Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DO ITBI REALIZADO PELO ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO NA ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MORA. PAGAMENTO ANTERIOR FEITO PELA ALIENANTE. NÃO COMUNICAÇÃO AO ADQUIRENTE. DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS. CULPA EXCLUSIVA DA ALIENANTE. NÃO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APURAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL. NÃO CABIMENTO DO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
1. Não se reconhece a mora do adquirente no recolhimento do ITBI, quando se verifica que, no ato da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem imóvel, ele apresentou a guia devidamente paga, cumprindo tempestivamente sua obrigação contratual e legal.
2. A alienante, que muito antes da formalização da escritura de compra e venda, recolheu o ITBI incidente sobre o mesmo negócio jurídico, mas não informou o adquirente e não lhe pediu o ressarcimento, dando causa a que ele pagasse regularmente o imposto na lavratura da escritura de compra e venda, não tem o direito de lhe exigir o ressarcimento.
3. O pagamento do ITBI em duplicidade sobre a mesma compra e venda possibilita à alienante, que lhe deu causa, pleitear a restituição ao Distrito Federal.
4. O valor da causa correspondente ao pedido de ressarcimento não pode, por si só, ser considerado muito baixo, tendo em vista que corresponde ao direito pleiteado, de modo que se aplica, na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, para que sejam calculados em percentual sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível o arbitramento por equidade na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários não majorados.